Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012150-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LELINHO DOS SANTOS KAPICH - CPF: 317.615.857-20 (EMBARGANTE), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (EMBARGADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), WELLINGTON WHITE ANDRADE - CPF: 053.202.458-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ACÓRDÃO PROVIDO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL E NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM LEVADO À LEILÃO – ESCANCARADO PREÇO VIL – NULIDADE DO LEILÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECORRÊNCIA LÓGICA – PERICIA CONTÁBIL DOS VALORES – ATO DEFERIDO PENDENTE DE ANÁLISE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NESTE PONTO –
VÍCIO EXISTENTE –
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DO LEILÃO.

Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação o que é o caso dos autos, necessário se faz a anulação da hasta publica. Precedente do STJ – (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.921/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1012150-13.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
LELINHO DOS SANTOS KAPICH

EMBARGADO:

IVAN ALVES PEREIRA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
LELINHO DOS SANTOS KAPICH
(
Id.
208074170
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento e, deu provimento para que houvesse nova avaliação judicial do imóvel arrematado, bem com nova avaliação contábil.

Alega o embargante, que após decisão liminar desta relatora, houve a realização do laudo pericial, verberando que “
manifesta concordância em relação à avaliação efetuada pelo Perito Judicial ocasião em que, por meio de laudo técnico pericial , o ‘expert’ concluiu que o imóvel em voga, à época de sua arrematação em 2022, estava avaliado em R$ 2.275,000, 00 (dois milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais)”
, nesse diapasão havendo característica de preço vil, há nulidade da arrematação.

Salienta a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, havendo de ter os simples cálculos aritméticos, para
“(correção pelo índice INPC com juros simples de 1,0 % ao mês) e com a dedução dos valores já penhorados na conta corrente do agravante/executado”.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ao final dar provimento ao recurso.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 209181186), pugnando pela aplicação de multa por efeito protelatório e, em mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
LELINHO DOS SANTOS KAPICH
(
Id.
208074170
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento e, deu provimento para que houvesse nova avaliação judicial do imóvel arrematado, bem como nova avaliação contábil.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Analisando o recurso, entendo que razão assiste o embargante.

Isso porque, antes da sessão de julgamento do mérito do Agravo de Instrumento que ocorreu em 13/03/2024, o
expert
nomeado, anexou o laudo pericial (requisitado quando da liminar) junto ao processo executório em 05/03/2024, asseverando de forma inequívoca que o imóvel há época da arrematação valia R$ 2.275,00, 00 (dois milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais).

Colaciono:

Sendo assim, convêm rememorar que o imóvel foi arrematado por R$ 852.254,80, ou seja, encontra-se escancarado o preço vil, inclusive foi o motivo da presente irresignação recursal.

Nesse diapasão, ante a ausência do laudo determinado por esta relatora quando da elaboração do voto, nítido se faz o reconhecimento do preço vil, por consequência lógica por ser matéria de oficio á anulação da hasta pública.

A jurisprudência é dominante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI 9.514/97 - NOTIFICAÇÃO DE GARANTIDOR - PREVISÃO NO CONTRATO - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - EDITAL - IRREGULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA - ART. 903 DO CPC - CARTA DE ARREMATAÇÃO - NÃO APLICAÇÃO - NEGATIVA DE DEFESA - OFENSA CONSTITUIÇÃO -
VENDA - PREÇO VIL - CONFIGURAÇÃO - VALOR INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC - PRECEDENTES STJ - LEILÃO ANULADO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO
A ausência de notificação efetiva do apelante, garantidor do pagamento, prevista expressamente no contrato, constitui vício em relação ao procedimento de execução da garantia, uma vez que enviada a endereço diverso do constante do contrato, o que, por consequência, gera a nulidade do edital expedido. De acordo com o art. 26, § 4º da Lei 9.514/97, a intimação por edital é media subsidiária cuja utilização é cabível apenas nas hipóteses em que o devedor se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível. Não se aplica ao leilão extrajudicial o previsto no art. 903 do CPC, sob pena de retirar do devedor qualquer possibilidade de questionamento de sua regularidade, ou seja, qualquer meio de defesa, já que, no caso do procedimento extrajudicial, a única opção do devedor é o ajuizamento de ação de nulidade do ato.
Nos termos do art. 27 da Lei 9.514/97 e art. 891 do CPC, se configura arrematação por preço vil a alienação que não atinge 50% do valor atualizado da avaliação. Apelo provido
.
(TJ-MG - AC: 50052138220208130382, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 24/05/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/05/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nulidade da arrematação. Ocorrência. Auto de arrematação não assinado. Formalidade indispensável. Alienação não aperfeiçoada. Inteligência do artigo 903, do Código de Processo Civil. Intempestividade dos embargos à arrematação. Não ocorrência. Arrematação ainda não formalizada. Prazo de 10 dias, preceituado pelo artigo 903, § 2º, do Diploma Processual Civil que sequer teve início. Preço vil. Configuração. Edital que constou o valor pelo qual o bem seria levado a leilão. Arrematação por preço inferior a 20% do valor da avaliação. Inadmissibilidade. Decisão que reconheceu a nulidade da arrematação mantida. Agravo não provido.
(TJ-SP - AI: 21506139520238260000 Barueri, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 25/08/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023) – Destaquei.

AGRAVO DE PETIÇÃO. ARREMATAÇÃO. PENHORA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. PREÇO VIL. Transcorrido lapso temporal considerável entre a avaliação do bem penhorado e a sua arrematação, no caso dos autos de 03 (três) anos, é necessário que o juízo da execução determine a atualização do valor do bem, ainda mais quando provocado pela parte, sob pena de se gerar prejuízo ao executado em caso de alienação por valor abaixo da avaliação desatualizada, acarretando arrematação por preço vil, o que enseja sua nulidade. Agravo provido
. (TRT-23 - AP: 00001513820115230026 MT, Relator: JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, 2ª Turma, Data de Publicação: 11/01/2022) – Grifo nosso.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. VENDA DO IMÓVEL PARA TERCEIRO NO CURSO DA AÇÃO. PRETENSO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. MANIPULAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO PELA PARTE REVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREÇO VIL.ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR 25% DO VALOR DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE.PRECEDENTE.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp: 1892965 ES 2019/0176639-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DE PREÇO VIL E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO.
ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. DO PREÇO VIL DO LEIÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZADO
. 1. Ação anulatória de leilão e arrematação em virtude de preço vil e falta de intimação pessoal dos autores. 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 3
.
Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. Precedentes.
4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.921/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Superada a premissa pretérita, quanto à atualização monetária do valor do débito, tal ato deve ocorrer junto ao juízo da execução, não havendo como esta magistrada albergar os parâmetros a serem usados, sendo nítida a rediscussão da matéria neste ponto.

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para reconhecer a nulidade da arrematação, ante o nítido preço vil do imóvel, nos moldes do laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024